Tribunal: TJES
Processo: 5009701-32.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009701-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADAILTON LAUREANO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ADAILTON LAUREANO DA SILVA
, inconformado com a Decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos da Execução Penal n. 0004557-97.2007.8.08.0030, indeferiu pedido de concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo.

Em suas razões, a defesa alega que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício, requerendo ao final sua concessão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3583870).

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ADAILTON LAUREANO DA SILVA
, inconformado com a Decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos da Execução Penal n. 0004557-97.2007.8.08.0030, indeferiu pedido de concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo.

Em suas razões, a defesa alega que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício, requerendo ao final sua concessão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3583870).

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Pois bem, após análise detida da questão colocada ao debate pela via recursal, entendo pela inviabilidade da pretensão deduzida, uma vez que o indeferimento do benefício da saída temporária pelo Juízo recorrido se baseou no resultado do laudo criminológico para indeferir o benefício, apresentando a devida fundamentação, ainda que sucinta.

A questão posta a julgamento envolve a incidência ou não das exigências dos incisos I e III do artigo 123 da Lei n. 7.210/1984 para fins de concessão de saída temporária àqueles que se encontram cumprindo pena em regime semiaberto.

A saída temporária é um benefício concedido àqueles condenados que cumprem pena em regime semiaberto, desde que preencham os seguintes requisitos artigo 123 da LEP:

Art. 123.
A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

A defesa sustenta que a exigência de exame criminológico seria uma afronta ao princípio da legalidade e que o requerente possui atestado de boa conduta carcerária.

Ora, os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, não bastando, pois, o preenchimento do requisito temporal/objetivo e a apresentação do atestado de boa conduta carcerária, sendo permitido, consoante Súmula nº 439 do STJ (
"
Admite-se
o exame criminológico pelas peculiaridades do caso concreto, desde que em decisão motivada"
), a requisição de avaliação psicossocial, quando devidamente fundamentada, a fim de verificar o preenchimento do requisito do inc. III do art. 123 da LEP, como
in casu.

Destarte, o juízo de origem, corretamente, indeferiu o benefício ao agravante, em razão do exame criminológico ter considerado o interno inapto para a saída temporária.

Vale destacar que o reeducando foi condenado pela prática de crimes contra a vida e contra o patrimônio, dentre eles homicídios e latrocínio, cujas penas totalizaram 36 (trinta e seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Consta da análise da avaliação criminológica que o reeducando se insere em um contexto de vulnerabilidade social, com laços familiares desestruturados, havendo ainda relatos de uso precoce de drogas e bebidas alcoólicas, convivência com sujeitos de má influência e indicativos de alta agressividade e violência nos crimes perpetrados, o que pode sugerir um nível inadequado de consciência de responsabilidade social do ora agravante.

Ora, trata-se de sentenciado que cumpre longa pena pela prática de crime grave, estupro de vulnerável, que, indubitavelmente, coloca em desassossego a sociedade. Assim, a cautela e a prudência devem nortear a concessão do benefício ao apenado.

Importante destacar que é entendimento desta Câmara que a conclusão do exame criminológico pode ser utilizada como fundamento válido para indeferir a saída temporária, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. INAPTIDÃO PARA O BENEFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Diante da inaptidão para o gozo do benefício da saída temporária, demonstrada por meio de exame criminológico, resta devidamente fundamentada a negativa de concessão do benefício.
2. Recurso a que nega provimento. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210054431, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022) GRIFEI.

P
ortanto,
agiu com acerto
o
Dout
o
Magistrad
o
, ao indeferir o benefício ao apenado, enquanto não cumprir o requisito do art. 123,
inc. I
I
I da LEP.

Pelo exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO – ART. 123, INC. III DA LEP – LAUDO CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A saída temporária é um benefício concedido àqueles condenados que cumprem pena em regime semiaberto, desde que preencham os seguintes requisitos artigo 123 da LEP. Os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, não bastando, pois, o preenchimento do requisito temporal/objetivo e a apresentação do atestado de boa conduta carcerária, sendo permitido, consoante Súmula nº 439 do STJ (
"
Admite-se
o exame criminológico pelas peculiaridades do caso concreto, desde que em decisão motivada"
), a requisição de avaliação psicossocial, quando devidamente fundamentada, a fim de verificar o preenchimento do requisito do inc. III do art. 123 da LEP, como
in casu.

2
.
A Douta Magistrada corretamente indeferiu o benefício ao agravante, em razão do exame criminológico ter considerado o interno inapto para a saída temporária.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.